Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. TEMA 1.061 STJ. NULIDADE DECLARADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO REPETITIVO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUANDO E RAZOÁVEL.

1. A relação jurídica entre a instituição financeira e a contratante de operação de crédito se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ).

2. A desistência produção da prova pericial reputada imprescindível para aferir a autenticidade da contratação reverte em desfavor da ré/apelante, nos termos do art. 373, II, CPC.

3. No caso, trata-se de contratação de empréstimo consignado de benefício previdenciário, e que o contrato anulado não dispunha de ilegalidade evidente, constituindo-se provável atuação maliciosa perpetrada por estelionatários que, de forma insidiosa, falsificaram a assinatura da autora/apelada para obtenção do aludido empréstimo, o que se assemelha ao engano justificável, razão pela qual os valores devem ser restituídos na forma simples.

4. In casu, trata-se de contratação de empréstimo consignado na folha de pagamento do benefício previdenciário, cuja contratação ocorreu em 7/3/2016 com previsão de quitação em 7/2/2022, logo, nos termos do novel entendimento do C. STJ, as parcelas descontadas indevidamente antes de 30/3/2021, tendo em vista se tratar de engano justificável pela atuação fraudulenta de terceiros, devem ser restituídas de forma simples, após a referida data, em dobro.

5. O desconto de valores diretamente da pensão previdenciária da autora/apelada, fonte do seu sustento, viola os seus direitos de personalidade, configurando o dano moral, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, que refogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, cujo valor fixado afigura-se adequado.

6. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.